Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. É ilícita a manutenção de registro do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito após a quitação do débito. A própria ré afirma que a manutenção indevida ocorreu por falha sistêmica. O fato é suficiente para atingir a honra objetiva da pessoa jurídica, de modo a ensejar a reparação por dano moral. Precedente (Acórdão 1417902, 07290363620218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ).
3 – Anotação anterior. Súmula 385. Inaplicabilidade. Na forma da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A referida súmula, contudo, não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que não se discute a inscrição indevida, mas sim a manutenção após o pagamento. De outra parte, ainda que o fosse, o documento de ID. 36361489 – pág. 09 demonstra que a inscrição apontada foi registrada e baixada em 2019 e, portanto, não tem o condão de influenciar na condenação do débito ora questionado. É que a ilegalidade aqui reside na manutenção indevida entre o pagamento (16/09/2021 – ID. 36361460) e a baixa (19/11/2021 – ID. 36361484), quando já não havia mais registro da dívida anterior.
4 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.500,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais, fixadas em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J